Tribunal: STF
Processo: ARE 1549052
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 50/2022 – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – POSSIBILIDADE – VANTAGEM PECUNIÁRIA PROPTER LABOREM DE NATUREZA TRANSITÓRIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TEMA 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Lei Complementar Municipal de Terenos nº 050/2022 dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do poder executivo municipal. No caso concreto, com a aplicação da nova base de cálculo do adicional, que passou a ser o menor salário do município, nos termos previstos no parágrafo único do art. 49 da Lei Complementar Municipal nº 050/2022, a Apelante sustenta que houve redução da sua remuneração, o que viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.708/MS, com repercussão geral (Tema 24), fixou a seguinte tese: "O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Outrossim, adicional de insalubridade, apesar de compor a remuneração da servidora, constitui verba de natureza transitória que não integra e nem se incorpora ao vencimento e, portanto, pode ser reduzida ou suprimida, sem que isso implique violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos. Recurso conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. 



    A recorrente alega, em suma, que,



    “mesmo sendo uma verba transitória e precária, enquanto a recorrente continuar exercendo suas atividades em tal ambiente, fazendo jus, portanto, ao recebimento do adicional de insalubridade, uma redução do montante remuneratória em decorrência de uma redução do valor a título de tal adicional é uma violação da garantia constitucional à irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal.”



    Defende que, “que enquanto a recorrente exercer seu labor em ambiente em iguais condições insalubres, como reconheceu o tribunal de origem, uma redução do quantum remuneratório em decorrência do valor pago pelo adicional de insalubridade fere a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos do servidor público”.



    Decido.



    A Corte de origem, examinando a legislação local pertinente e o conjunto fático probatório dos autos, concluiu que não restou caracterizada a afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos amparada na seguinte fundamentação:



    “Impende salientar ainda que o adicional de insalubridade é uma vantagem pecuniária de natureza propter laborem e, por isso, possui caráter precário e transitório, que, embora componha a remuneração, não se incorpora ao vencimento do servidores. 



    Isto porque, o adicional é devido enquanto as atividades são prestadas em condições insalubres e o percentual é pago de acordo com o grau de insalubridade a ser aferido por meio de laudo pericial (arts. 47 e 49 da Lei Complementar Municipal nº 050/2022). 



    Assim, se o servidor deixar de exercer suas atividades em condições insalubres o adicional será suprimido ou, ainda, se for atestada qualquer mudança nessas condições que permita concluir que está submetido a grau inferior ou superior de insalubridade, o percentual pago poderá ser alterado, o que, implicará, por consequência, em alteração do valor do adicional. 



    Por conseguinte, havendo alteração no valor do adicional, haverá alteração no valor da remuneração, haja vista que esta é composta pelo vencimento mais as vantagens pecuniárias permanentes ou transitórias. 



    Desta forma, o adicional de insalubridade, apesar de compor a remuneração da servidora-apelante, constitui verba de natureza transitória que não integra e nem se incorpora ao vencimento e, portanto, pode ser reduzida ou suprimida, sem que isso implique violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    Esse o quadro, é certo que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da inocorrência de contrariedade ao princípio da irredutibilidade de vencimentos seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local aplicada pelo Tribunal a Quo, providência vedada no âmbito recursal extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Agente penitenciário. Adicional de periculosidade. Base de cálculo. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE nº 1.005.706/RO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/5/18).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 1.246.754/SP-AgR, Segunda Turma, Segunda Turma Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 29/6/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE nº 1.045.695/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/5/19).



    Tratando especificamente do caso ora em análise, destaco, por oportuno, recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE nº 1.534.071/MS, que envolve o mesmo município ora recorrido, na qual Sua Excelência consignou que:



    “a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.”



    Essa decisão foi ratificada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na sessão virtual de 23 a 30 de maio de 2025, oportunidade em que foi negado provimento ao agravo regimental interposto pela parte impetrante do mandado de segurança. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente